Tribunal: CARF
Processo: 10580.729246/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de danos à saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de mensuração. O segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Esses agentes são denominados quantitativos.
O benzeno é agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração.
LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste no caso concreto lançamento por presunção, eis que a apuração da contribuição adicional do GILRAT abrangeu apenas os trabalhadores expostos ao benzeno, conforme informações constantes nos PPP ́s.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA
Cabe a aplicação de multa qualificada quando os documentos apresentados deixam clara a intenção do sujeito passivo de dificultar o conhecimento, pela Administração Tributária, da ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729246/2019-55
ACÓRDÃO
2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO GAROUPA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RISCO
OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente,
não ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social
mediante concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato
gerador de contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS.
BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e
previdenciária em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes
que, pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de trabalho,
dado o elevado grau de danos à saúde, já são considerados nocivos e
caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja nocividade
é presumida, independem de mensuração. O segundo grupo é formado por
agentes que somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou
concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de
determinados limites. Esses agentes são denominados quantitativos.
O benzeno é agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples
presença no ambiente de trabalho é fator de exposição a risco,
independentemente da sua concentração.
LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste no caso concreto lançamento por presunção, eis que a apuração
da contribuição adicional do GILRAT abrangeu apenas os trabalhadores
expostos ao benzeno, conforme informações constantes nos PPP ́s.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
2
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA
Cabe a aplicação de multa qualificada quando os documentos
apresentados deixam clara a intenção do sujeito passivo de dificultar o
conhecimento, pela Administração Tributária, da ocorrência do fato
gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial para reduzir a multa de
ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência das contribuições devidas pelo
sujeito passivo relativa ao financiamento das prestações concedidas em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) -
adicional para o financiamento da aposentadoria especial, no período de 01 a 12/2016.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 08 a 48), o Contribuinte tem como atividade
principal o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Afirma-se que tal
atividade expõe os trabalhadores ao benzeno, componente presente na gasolina.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
3
Após apresentar a legislação aplicável, a Autoridade Autuante concluiu que a
presença do benzeno no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição do trabalhador, dá
direito à aposentadoria especial, sendo assim, fato gerador da contribuição adicional estabelecida
para o financiamento do referido benefício previdenciário.
Segundo o Fisco, a análise dos documentos de gerenciamento dos riscos
ocupacionais, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, constatou-se a presença
no ambiente laboral das substâncias benzeno para os trabalhadores dos cargos de frentistas,
lubrificante e gerente de pista, cujos PPP ́s constam exposição ao agente químico benzeno.
Afirmou-se ainda que em contradição com as informações constantes no PPP dos
seus empregados, a empresa, mesmo tendo sido intimada para tal, não informa na GFIP que tem
segurados expostos a agentes nocivos. Nesse sentido, ao informar no PPP a exposição a agente
nocivo, possibilitando ao trabalhador obter o benefício da aposentadoria especial e não declarar
na GFIP que o mesmo trabalhador não está exposto a agente nocivo, o Contribuinte acaba por não
recolher as contribuições devidas para financiar o benefício.
Quanto à base de cálculo, a Fiscalização utilizou a remuneração dos empregados
cujos PPP ́s trazem a informação de exposição a agentes nocivos.
Apresentada a impugnação, a DRJ – 09, mediante o Acórdão em 109-000.743 (e-fls.
562 a 586), declarou-a improcedente. Eis a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
NULIDADE. MATERIALIZAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
4
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade
é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença
do agente no ambiente de trabalho.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a
real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando beneficiar-se com o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS.
A produção de prova pericial, além dos requisitos legais específicos, exige a
demonstração, pelo Contribuinte, da efetiva necessidade da sua realização.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Cientificado da decisão em 23/10/2020 (AR de e-fl. 589), o Contribuinte interpôs o
recurso voluntário de e-fls. 594 a 618, em 29/10/2020 (termo análise de solicitação de juntada de
e-fls. 593).
No apelo, alega-se que:
- preliminarmente acusa a decisão recorrida de violar o art. 26-A do Decreto n.0
70.235/1972, além da Súmula CARF n.0 02, por deixar de aplicar ao caso a Convenção no 136 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT, com aprovação através do Decreto Legislativo no 76
de 19 de novembro de 1992 e promulgação através do Decreto da Presidência da República n°
1.253/94, os quais aprovam e incorporam a legislação pátria aos textos desta Convenção sobre
“Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno”, cumprindo salientar que no
art. 1o se destaca que a Convenção estabelece limite de 1% (um por cento) em volume da
substância;
- ao entender que a nocividade do benzeno é presumida, houve desrespeito às
normas citadas, a decisão recorrida é nula de pleno direito;
- no aresto atacado, não foram observados os reclamos da legislação aplicável,
adotando construção jurídica engendrada pelo grupo que quer se beneficiar com a aposentadoria
especial, com o tempo de trabalho de 25 (vinte e cinco) anos, que deu ensejo ao entendimento
lançado no Parecer da Fundacentro, exarado por solicitação do Ministério Público Federal (MPF),
no Rio Grande do Sul, em 05 de julho de 2010, como consta do documento residente no bojo dos
autos, referente à fundamentação técnica dos EPI ́s e EPC ́s em relação à exposição ao benzeno
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
5
nas empresas Braskem e Innova, de categoria econômica diversa da de Posto Revendedores de
Combustíveis e que produzem e manipulam diretamente o benzeno;
- o entendimento não poderia ser estendido para os Postos, mas tão somente
abranger as empresas Braskem e Innova ante a documentação analisada ser das ditas empresas,
não se podendo aplicar a outras categorias econômicas ou empresas que somente trabalham com
produtos que contém quantidade ínfima de benzeno;
- a premissa criada no referido Parecer de que “não existe limite seguro para a
exposição ao benzeno”, deixou de observar que não se pode equiparar empresas que trabalham
em atividades que tenham traços de benzeno em produtos, como outras que trabalham com
benzeno puro;
- o Auditor Fiscal e a Delegacia de Julgamento, por sua Turma, omitiram a existência
da legislação que trata o contexto geral, em que há necessidade de demonstração que os índices
de concentração do benzeno estariam acima dos limites de tolerância;
- o entendimento da DRJ de que não haveria qualquer condição de avaliação
quantitativa quando se está diante da presença de benzeno no ambiente de trabalho, com
possibilidade de exposição, entra em choque com a própria Previdência Social, que não admite a
aposentadoria especial sem que exista comprovação de laudo das condições do ambiente de
trabalho;
- o Recorrente não trabalha com benzeno puro ou em concentração acima do limite
de tolerância, mas sim revende combustível, no caso a gasolina, que, dentre vários outros
hidrocarbonetos, tem na sua composição o benzeno, em percentual baixíssimo, assim como a
mesma está presente em refrigerantes, até mesmo na água potável;
- a mera presença do composto no produto manejado pelo trabalhador, sem um
laudo técnico sobre as condições de trabalho, não justifica o recebimento de aposentadoria
especial, havendo somente presunção, tanto que a Previdência Social não admite
administrativamente a aposentadoria especial sem que se faça avaliação dos documentos, como
laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), programa de prevenção de riscos
ambientais (PPRA) para que se comprove a insalubridade e o grau de exposição e o perfil
psicográfico previdenciário (PPP);
- de acordo com a Instrução Normativa no 77, de 2015, art. 246, a concessão de
aposentadoria especial dependerá de caracterização da atividade exercida em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, podendo ser enquadrado nesta condição por
exposição à agentes nocivos químicos conforme critérios disciplinados nos arts. 276 a 290 desta
IN, sempre importando em critério quantitativo;
- não havendo limite de tolerância na NR-15, teria que ser aplicada a tolerância
prevista pela agência americana de higienização, nos termos da Norma técnica no 207, de 2013;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
6
- mesmo considerando-se a retirada da tolerância, a NR 09 define que casos em que
se trate de substâncias sem limites de tolerância estabelecidos na NR 15, aplicar-se-á os limites de
exposição ocupacional adotados pela ACGIH - American Conference of Governmental Industrial
Higyenists, que para o benzeno é de 0,5 ppm;
- teria de ser considerado que a NR-15 não estabelece qual seria este limite de
tolerância e o MTE reconhece na Norma Técnica n° 207/2013 que, não havendo o limite
previsto, teria que aplicar a tolerância prevista pela agencia americana de higienização. com a
edição da portaria n.0 3/94 da SSST/TEM;
- entretanto, mesmo com a retirada da tolerância, a NR 09 define que casos em
que se trate de substâncias sem limites de tolerância estabelecidos na NR 15, aplicar-se-à os
limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH - American Conferencs of Govemmental
Industrial Higyenists, que para o benzeno é de 0.5 ppm;
- portanto, uma vez que a gasolina utilizada pelos PRCs para a revenda,
inclusive no recorrente, possui 0.24 ppm, de acordo com alegação constante da defesa, como
também já se teria a comprovação no LTCAT de 2019, confirmando a concentração de 0,24
ppm, além de relatório do exame/laudo BTXE;
- sendo certo que nas avaliações feitas se tem um resultado inferior a 0.5 ppm,
ficando tudo mais que patente que não seria caracterizada condição especial para
financiamento de aposentadoria especial e, consequentemente, para o pagamento contribuição
adicional;
- o que foi feito no auto de infração e na decisão adotada pela DRJ, em verdade, foi
o recorte de alguns dispositivos normativos fora do contexto, para que ao final se presumisse que
todo aquele que trabalhe em postos de revenda de combustível e que possua contato com a
gasolina que tem na sua composição benzeno, em concentração mínima e abaixo do índice de
tolerância, tenha direito a aposentadoria especial;
- o país não pode inovar imputando real e indiscutível prejuízo a médio e a longo
prazo à Previdência Social, quando permite que se tome o benzeno na sua forma qualitativa, com
a possibilidade de aposentadoria especial com 25 anos, onde se terá, apesar do esforço da
aprovação da idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulheres, aposentadoria com
43/45/50 anos;
- é preciso ser colocado que não se tem notícia de doença ocupacional causada pela
ínfima quantidade de benzeno que se tem na gasolina;
- nunca houve omissão de informação, com facilitação do trabalho do próprio
auditor fiscal, como já havia sido feito quando da ação da SRTE, com a entrega de documentos e
fornecimento de dados, por isso mesmo não se justifica a omissão em se analisar a argumentação
constante da lei e ao desprezo da documentação, a exemplo do laudo BTXE juntado;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
7
- existiu a vontade de penalizar com a lavratura do auto de infração pelo Auditor da
RFB e a interpretação subjetiva tortuosa para se chegar a nocividade presumida;
- a tentativa de querer cobrar SAT adicional e aplicar multas pesadas pela
observância das normas descritas no auto, por pura presunção é inconcebível e macula direitos
fundamentais presentes na Carta Magna.
Pede, ao final, a integral reforma da decisão vergastada, afastando a possibilidade
da cobrança de GFIP adicional em função da presença de benzeno na gasolina, determinando a
nulidade e improcedência do auto de infração impugnado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro -João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, merecendo conhecimento, exceto quanto às difusas
alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf
no 2.
O crédito em discussão diz respeito a auto de infração para lançamento da
contribuição GILRAT - adicional para financiamento da aposentadoria especial, o qual tem como
fundamento o art. 57 da Lei n.0 8.213, de 1991, verbis:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre
a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
(...) (destaquei)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
8
Nos termos do relatório fiscal (e-fls. 08 a 48), a atividade de revenda de
combustíveis, exercida pelo sujeito passivo, expõe os trabalhadores, dentre outros, à substância
química benzeno, a qual possui comprovadamente potencial cancerígeno, permitindo aos
trabalhadores expostos a esse produto a aposentadoria aos 25 anos de trabalho em tais
condições.
Apresentada a impugnação, a DRJ em São Paulo/SP, manteve integralmente o
crédito, reconhecendo que a exposição ao benzeno prejudica a saúde dos trabalhadores
independentemente da concentração da substância no ambiente de trabalho, inexistindo nesse
caso um limite de tolerância para aferir sua nocividade.
A recorrente alega, preliminarmente, ser nula a decisão recorrida, posto que teria
violado o art. 26-A do Decreto n.0 70.235, de 1972 e a Súmula CARF n.0 02. Sustenta que não
poderia ser ignorada pela DRJ a adoção pelo Brasil à Convenção 136 da OIT, a qual foi aprovada
pelo Decreto Legislativo no 76 de 19 de novembro de 1992, cuja promulgação deu-se através do
Decreto da Presidência da República n° 1.253, de 1994, uma vez que a citada Convenção foi
incorporada à legislação pátria nos textos sobre “Proteção contra os Riscos de Intoxicação
Provocados pelo Benzeno”.
Sobre tal questão, o órgão de primeira instância fundamentou seu entendimento
nas normas aplicáveis à espécie e, em nenhum momento afastou a aplicação da Convenção 136 da
OIT, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, a preliminar de nulidade suscitada pelo Contribuinte não tem razão
de ser, posto que as regras invocadas para fundamentar tal alegação (art. 26-A do Decreto 70.235
e a Súmula CARF n.0 2) tratam de vedação aos órgãos de julgamento de afastarem tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
O dispositivo invocado do Decreto 70.235, dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (destaquei)
Já a Súmula CARF n.0 2, tem a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (destaquei)
Conforme a transcrição da decisão recorrida, em nenhuma passagem deixou-se de
aplicar normas do ordenamento pátrio sob fundamento de inconstitucionalidade, o que torna
vazio o argumento do Recorrente quanto à nulidade da decisão de piso.
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito da contenda, o qual tem por principal
questão definir se a presença do agente químico benzeno no ambiente de trabalho é suficiente
para dar direito aos trabalhadores de se aposentarem com redução do tempo de serviço ou se
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
9
haveria necessidade de que a concentração da substância ultrapassasse determinado limite de
tolerância.
De um modo geral, para caracterizar a nocividade a qual o trabalhador está
exposto, a legislação trabalhista e previdenciária dividiu os agentes nocivos em duas categorias.
Uma integrada por agentes que, ao serem detectados no ambiente laboral, já são
considerados nocivos, que são aqueles cuja presença, já caracteriza a sua nocividade, sendo
necessária apenas a identificação qualitativa, independentemente da concentração no ambiente
laboral. Estes constam nos anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15, de 1.978 do MTE.
No segundo grupo estão os agentes, cuja nocividade depende de avaliação
quantitativa, ou seja, somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração
se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Tais agentes
encontram-se listados nos anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15.
Os agentes do primeiro grupo, que tem a nocividade presumida,
independentemente de estarem dentro dos limites de tolerância, ensejam o benefício da
aposentadoria especial e, por conseguinte, o adicional da contribuição para financiamento do
referido benefício.
O benzeno, que é um agente tido como comprovadamente cancerígeno, consta do
Anexo 13-A da NR-15, sendo assim considerado elemento de verificação qualitativa. Vale a pena
transcrever excertos do referido Anexo:
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no
ar considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno. (destaquei)
É cediço que, nos termos do item 2.1 do Anexo 13-A da NR-15 “não se aplica às
atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de
petróleo”, contudo resta evidente dos seus termos que a nocividade do benzeno não depende de
sua concentração no ambiente de trabalho, posto que não existe limite seguro de exposição.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
10
Não custa acrescentar que os efeitos danosos e o potencial carcinogênico do agente
químico benzeno encontram-se expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07
de outubro de 2014, que estabeleceu a LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA
HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para
humanos, relacionado em seu Anexo com o código de Registro no Chemical Abstracts Service –
CAS sob número 000071-43-2.
No âmbito da interpretação da Administração Tributária, cabe trazer à colação a
Solução de Consulta no 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10 de junho de 2009,
fundamentada em diversos dispositivos legais e totalmente aplicável ao caso sob apreciação:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente
o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente nas
demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista,
que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8", conforme o caso,
para os segurados que laborarem nessas condições. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57
da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95, art. 157, §1o, I da IN
INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 e anexo 13-A da NR 15 do MTE
c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e 382, parágrafo único da IN
MPS/SRP no 03, de 2005. (destaquei)
A jurisprudência do CARF também trilha no mesmo sentido, como se pode extrair
das seguintes decisões:
Acórdão 2301-006.302, de 11/07/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
11
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no
99).
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos
no ambiente de trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE,
ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. (destaquei)
Acórdão 2301-010.040, de 09/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos
no ambiente de trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE,
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
12
ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No
14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo. (destaquei)
Acórdão 2202-009.598, de 02/02/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 2/2023. VERIFICAÇÃO
DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada,
em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância,
aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a
exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância,
é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não se conhece do
recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL.
AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não
ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante
concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de
contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária
em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato
de estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à
saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade
(denominados qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de
mensuração. O segundo grupo é formado por agentes que somente são
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
13
considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração se fazem
presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Esses
agentes são denominados quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como
agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no
ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua
concentração, remetendo à NR-15 e ao seu Anexo 13-A.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA. PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES.
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos PPP, que, após as
modificações realizadas no curso da fiscalização, informam que inexistem
trabalhadores expostos ao benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a presença
de benzeno no ambiente da empresa, restou impossibilitada a identificação direta
dos segurados expostos ao agente nocivo. Mostra-se correta, assim, a aferição
indireta da base de cálculo do adicional, que levou em conta a remuneração paga
pela empresa a todos os trabalhadores do estabelecimento. (destaquei)
A intepretação do Poder Judiciário não destoa desse posicionamento, como se
extrai da seguinte decisão do TRF-4:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS
RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS EM HUMANOS. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados
como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial no
09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período,
sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC. Nesse sentido: Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (Seção) no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o
acórdão Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em
11/12/2017.
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado
que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo
computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os
demais requisitos para a concessão do benefício.
4. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo
STJ (Tema 905). 5. Honorários advocatícios, a serem suportados pelo INSS, fixados
em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. 6. Reconhecido o
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
14
direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do
benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
(TRF4 5019196-45.2012.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 20/08/2018)
(destaquei)
Portanto, comprovada a nocividade do elemento benzeno, que se caracteriza pela
presença da substância no ambiente laboral, sem necessidade de quantificação, passa-se a
analisar o caso concreto com esteio nos elementos analisados na ação fiscal.
O Fisco baseou-se nos Perfis Profissiográficos Previdenciários, estes elaborados em
conformidade com as demonstrações ambientais exibidas na ação fiscal, contendo a informação
da presença do benzeno, embora na GFIP não constasse tal informação, o que ocasionava o não
recolhimento do adicional exigido na presente autuação. Confira-se:
5.2 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, encontra-se previsto
na Norma Regulamentar no 9 (NR-9) e tem como objetivo o levantamento dos
riscos (físicos, químicos e biológicos), existentes no ambiente de trabalho, além de
definir medidas de prevenção e controle aptos à sua eliminação e neutralização.
(...)
5.5 Segundo o PPRA do Posto Garoupa, nas pg. 13 e 14, os trabalhadores
integrantes do Grupo Homogêneo de Exposição de Risco, GHER – I, estão
expostos a vapores orgânicos e Benzeno, Etnol e Diesel. Segue excerto do
documento:
(...)
5.6 O Grupo Homogêneo de Exposição de Risco – GHER corresponde a um grupo
de trabalhadores que possuem exposição semelhante a um dado agente, de
forma que o resultado da avaliação da exposição de qualquer trabalhador do
grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo
grupo, conforme conceito exarado em norma trabalhista. Nesse sentido, o PPRA
informa que os frentistas, chefe de pista e gerente estão expostos ao Benzeno.
(...)
5.8 O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT é um
documento regulamentado pela previdência social e tem o objetivo de avaliar as
condições ambientais de trabalho e concluir verificar a exposição aos agentes
nocivos à saúde do trabalhador. O LTCAT foi instituído pela Previdência Social, por
meio da MP no 1.523/1996, para ser fonte de informações para o preenchimento
do formulário do perfil profissiográfico do trabalhador – PPP.
(...)
5.9 O LTCAT identifica dois setores onde há exposição a agentes nocivos que
prejudicam a saúde do trabalhador: o setor da “pista” e de “troca de óleo” do
posto Garoupa. A pista é o local operacional de um posto de gasolina, onde há
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
15
abastecimento de combustível dos veículos, recebimento do caminhão tanque e
etc. Copiamos abaixo o “quadro 08 – Descrição das Atividades” constante da
página 09 do LTCAT que associa as atividades desenvolvidas pelos empregados
ocupantes dos cargos de frentista, chefe de pista e gerente à exposição a
“vapores de hidrocarboneto”. O setor de troca de óleo é um ambiente integrado a
pista do Posto Garoupa cuja atividade (troca de óleo e afins) está descrita como
de responsabilidade do GHER II, conforme quadro do PPRA acima copiado.
Portanto, o LTACT coadunando com o PPRA verifica-se que os frentistas, chefe de
pista, gerente e trocador de óleo (que pode ser um frentista conforme PPRA)
integram um mesmo Grupo Homogêneo de Exposição, exercem suas atividades
na “pista” do posto de gasolina e estão expostos ao benzeno, entre outros
agentes. Conforme citado, segue o “quadro 08 – Descrição das Atividades”
constante da página 09 do LTCAT:
(...)
5.12 O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP é um documento que representa
o histórico-laboral do trabalhador o qual constam informações quanto às
condições ambientais de trabalho (exposição a agentes nocivos) a que o
trabalhador está sujeito, sendo, atualmente (a partir 01/2004). Trata-se do único
documento ambiental exigido para requerimento de aposentadoria especial
juntamente com a CTPS (inciso IV, do art. 258 da IN 77/2015). O PPP deve ser
emitido com base no LTCAT ou nas demais demonstrações ambientais de que
trata o inciso V do artigo 261 da referida IN, como, por exemplo, o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
(...)
5.14 O campo 15 “Exposição a fatores de Risco” dos PPPs de todos os empregados
integrante do GHER II (frentista, chefe de pista e gerente) constam o agente
cancerígeno Benzeno, dentre outros agentes nocivos, coadunando com o PPRA e
LTCAT do contribuinte.
5.15 Apesar do PPRA, LTCAT e PPP dos empregados que laboram na “pista” do
posto claramente reconhecer a exposição ao benzeno, não foi informado esse
fato gerador de Contribuição Previdenciária (Adicional do SAT) nas GFIPs (Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), suprimindo o
referido tributo.
(...)
CONCLUSÃO
5.17 O contribuinte, Postos de Combustíveis que comercializam gasolina, há
trabalhadores expostos ao benzeno, que no caso em tela são trabalhadores que
exercem função de frentista, gerente, chefe de pista e lubrificante, devidamente
reconhecido nos documentos ambientais da empresa, o qual destacamos os
PPPs, único documento exigido pelo INSS para concessão de Aposentadoria
Especial. (destaquei)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
16
Pois bem, embora a empresa afirme que os trabalhadores se encontravam expostos
a níveis baixíssimos de concentração de benzeno no seu ambiente de trabalho, não fazendo jus a
aposentadoria especial, a sua alegação não encontra amparo nos fatos e na legislação
previdenciária conforme se verá a seguir.
A decisão de recorrida apresentou as disposições legais aplicáveis ao ramo de
atividade da recorrente, merecendo destaque os seguintes pontos:
5.4. Primeiramente, insta relembrar que, em 1994, foi publicada a Portaria no 3
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, de 10/03/94. O ponto principal dessa
regulamentação foi o reconhecimento do benzeno como substância cancerígena,
o que implicava em que nenhuma exposição humana fosse permitida, sendo
possível sua utilização apenas em sistema hermético.
5.5. De tal regulamentação adveio, posteriormente, a elaboração de quatro
documentos s (um acordo, uma legislação e duas instruções normativas: de
avaliação ambiental e de vigilância à saúde do trabalhador).
5.6. Daí surgiu o Acordo sobre Benzeno (1995), que expressamente, no item ‘3’,
prevê:
3. O presente instrumento não se aplica às atividades de armazenamento,
transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo,
que deverão ter regulamentação própria. (original sem grifos ou destaques)
5.7. Bem como, a Portaria n.o 14, de 20 de dezembro de 1995, que em seu Anexo
13-A, assim prescreveu:
2.1. O presente Anexo não se aplica às atividades de armazenamento,
transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo.
(original sem grifos ou destaques)
5.8. Assim, importante ressaltar que as normas referentes ao controle da
exposição ocupacional ao benzeno, estabelecidas a partir do acordo de 1995, não
abrangiam as atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso
de combustíveis derivados de petróleo, fato modificado a partir de 2011.
5.9. Por questão meramente didático-histórica, é de ser registrado que, a partir de
2011, ocorreu a alteração da Norma Regulamentadora 20 (NR 20), que instituiu
procedimentos e controles operacionais para a extração, armazenagem,
transporte, manuseio e manipulação de líquidos combustíveis, inflamáveis e gás
de petróleo. Em 2014, foi proposta a inclusão do anexo 2 na Norma
Regulamentadora 9 (NR 9), que estabelece os requisitos mínimos de segurança e
saúde no trabalho para as atividades com exposição ocupacional ao benzeno.
Consenso sobre essa norma foi apenas alcançado em 2016 na Comissão Nacional
Permanente do Benzeno - CNPBz.
5.10. Contudo, a incorporação dos Postos de Combustíveis ao marco legal
normativo relacionado à exposição ao benzeno é uma discussão que toma
assento em momento mais recente, abrangendo posições distintas sobre a
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
17
necessidade de aplicação dessas leis a tal ramo, as especificidades do processo de
trabalho, bem como a adequação dos processos de monitoramento ambiental e
biológico.
5.11. É inconteste que os trabalhadores de postos de combustíveis estão
ocupacionalmente expostos às ações do benzeno, substância presente na
composição de diversos produtos, encontrado principalmente no petróleo e na
produção do carvão, considerada altamente perigosa, podendo afetar
negativamente a saúde da população e o ambiente, quando utilizada/manuseada
de maneira incorreta.
5.12. Ademais, as atividades que envolvem a exposição dos trabalhadores aos
riscos relacionados à exposição aos solventes presentes nos combustíveis, em
especial ao benzeno presente na gasolina, consoante predito, constituem grande
preocupação para o campo da Saúde do Trabalhador.
5.13. De ser acrescentado que, em 2016, foi aprovada a inclusão do Anexo 2 à NR
911, que trata, especificamente, da exposição ocupacional ao benzeno em
instalações de abastecimento de combustíveis, do que merecem ser destacados
os seguintes itens: 1) como campo de aplicação de requisitos para saúde e
segurança no trabalho em PRC, definido como “o estabelecimento localizado em
terra firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque
de consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).”; 2)
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que explicita que
os trabalhadores que exercem atividades de riscos de exposição ao benzeno
devem realizar, com frequência mínima semestral, hemograma completo com
contagem de plaquetas e reticulócitos, independente de outros exames; 3)
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que aplica as disposições da
NR 9 aos PRCs, referendando que o documento base deve conter explicitamente o
reconhecimento de todas as atividades, setores, áreas, operações, procedimentos
e equipamentos onde possa ocorrer exposição dos trabalhadores a combustíveis
contendo benzeno, seja pelas vias respiratória, cutânea ou digestiva, dentre
outros dispositivos de proteção à saúde, segurança e informação de riscos da
exposição ao benzeno; 4) Controle Coletivo de Exposição durante o
abastecimento, indicando que os PRCs devem instalar sistema de recuperação de
vapores; e 5) detalhamento de diversas atividades operacionais, tais como a
determinação de que todas as bombas de abastecimento de combustíveis líquidos
contendo benzeno devem estar equipadas com bicos automáticos, e que fica
vedado enchimento de tanques veiculares após o desarme do sistema
automático, exceto quando ocorrer o desligamento precoce do bico, em função
de características do tanque do veículo.
5.14. Do quanto até então tratado, insta registrar que a avaliação da exposição
aos compostos químicos constitui um fator determinante das condições de saúde
e vigilância para a saúde pública e, igualmente, do trabalhador. Consoante
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
18
consabido, diversos compostos químicos revelam grande potencial tóxico nas
interações com os organismos vivos e, entre eles, destaca-se o benzeno.
5.15. Acrescente-se que, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa
sobre o Câncer (IARC2 ), desde 1982, o benzeno foi classificado como um agente
carcinogênico para a espécie humana (Grupo 1), o que significa que não há limite
seguro de exposição.
5.16. Ademais, ao revisar as normas brasileiras, em relação à adoção de padrão
nacional de concentração de benzeno no ambiente, evidencia-se a ausência de
valor de referência para ambientes urbanos e o valor de referência tecnológico
(VRT3 ), que foi definido para ambientes ocupacionais, até o momento, não se
aplica às atividades dos Postos de Combustíveis, pois se encontra em debate na
Comissão Nacional Permanente do Benzeno.
5.17. Noutra vertente, não se pode olvidar que as previsões referentes à
aposentadoria
especial
e
seu
diferenciado
financiamento
objetivam,
precipuamente, salvaguardar a saúde do trabalhador ou, ao menos, minimizar o
tempo necessário para que este se distancie do ambiente laboral hostil.
5.18. Nesse ponto, insta transcrever parte do Refisc (fls. 13):
14. A PORTARIA 1.109 de 21/09/2016 do Ministério de Trabalho e Emprego
aprovou o Anexo 2 -Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora n° 9,
aprovada pela Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978.
15. Publicada a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos -
LINACH - pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n° 9, de 07/10/2014 -
DOU 08/10/2014, onde foram classificados os agentes cancerígenos de
acordo com três grupos: carcinogênicos para humanos, provavelmente
cancerígenos para humanos e possivelmente cancerígenos para humanos.
16. A LINACH traz em sua nota 2 que, para efeito do art. 68, § 4°, do Decreto
3048, de 6 de maio de 1999, serão considerados agentes reconhecidamente
cancerígenos aqueles do Grupo I desta lista que têm registro no Chemical
Abstracts Service CAS.
17. O Benzeno é agente cancerígeno, conforme as Portarias Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - SSST
n° 3/1994 e do Ministério do Trabalho SSST n° 14/1995.
18. O Benzeno é agente carcinogênico para humanos listado no grupo I da
LINACH, publicada pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n° 9/2014,
com registro no CAS.
19. O Benzeno consta como agente químico nocivo código 1.0.3 no anexo IV
do Decreto 3.048/99.
20. Por fim, o art. 284, parágrafo único, da Instrução Normativa INSS/PRES
n° 77 de 21/01/2015 define que: “Para caracterização de períodos com
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
19
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07de outubro de
2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do
Decreto n° 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo
considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou
individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a
exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de
13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n° 3.048, de
1999.” (original sem grifos ou destaques)
5.19. Com efeito, a exposição ocupacional ao benzeno pode ser considerada de
forma qualitativa, quando a atividade do trabalhador envolve a manipulação de
produtos contendo benzeno ou mesmo trabalhe em locais próximos de possíveis
fontes de emanação de benzeno, tendo em vista que não há limite seguro de
exposição a tal agente nocivo.
5.20. Como reforço argumentativo, importa mencionar o parecer da Fundacentro
OF/GAB/059/2010, de 13/07/10, que afirma categoricamente que no caso do
benzeno, os equipamentos de proteção respiratória não possuem eficácia e não
garantem a ausência de adoecimento dos trabalhadores. Acrescente-se ainda que
o agente químico benzeno pode ser absorvido pela pele, o que fragiliza ainda mais
qualquer sistema de proteção individual.
5.21. Assim, a presença de benzeno no processo produtivo ou no ambiente de
trabalho caracteriza o risco de agravos à saúde dos trabalhadores e, por esta
razão, tal risco deve ser reconhecido nos respectivos atestados de saúde
ocupacional (ASO). A inexistência do risco de benzenismo só é possível se não
houver a presença do benzeno no ambiente ou processo produtivo.
Do recurso, extrai-se que o Contribuinte deu muita ênfase ao Parecer Técnico da
Fundacentro, acima citado, como se toda a fundamentação da decisão recorrida estivesse
ancorada em tal documento. Todavia, conforme se observa da transcrição acima tal Parecer foi
apenas mais um elemento de convicção no meio de um considerável volume de normas aplicáveis
ao caso concreto e que revelam com clareza que avalição do benzeno para efeito de nocividade no
ambiente de trabalho é qualitativa.
Quanto aos questionamentos do Recorrente sobre critérios para concessão da
aposentadoria especial, pelo quais não passariam os trabalhadores expostos a concentrações de
benzeno reduzidas, cabe ponderar que para comprovação à exposição a essa substância, com
consequente cobrança do adicional ao GILRAT, o Fisco adotou as informações constantes nos
PPP ́s apresentados durante a ação fiscal.
Não é demais lembrar que o PPP é documento histórico-laboral do trabalhador que
reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
20
empresa, que deverá ser emitido com base nas diversas demonstrações ambientais exigidas pelas
normas de saúde ocupacional.
Com efeito, a documentação analisada pelo Fisco e mencionada na sua peça de
acusação comprova a presença do agente nocivo benzeno para os trabalhadores cujas
remunerações compõem a base de cálculo do lançamento.
Nos termos da legislação aplicável, a presença do benzeno no ambiente implica a
concessão da aposentadoria especial aos 25 anos de exposição e, por conseguinte, determina a lei
a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição GILRAT, prevista no
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999 e alterações posteriores, ao tratar da aposentadoria especial decorrente da condição nociva
à saúde no ambiente do trabalho, arrolou o agente químico benzeno e seus compostos dentre
aqueles danosos ao trabalhador que conferem o direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do
segurado exposto, nos termos abaixo transcritos:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção,
que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o
caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e (Incluído
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação
de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de
tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada
segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68.
(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
21
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013) (destaquei)
(...)
ANEXO IV - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS
Código Agente Nocivo
Tempo
de
Exposição

1.03
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
25 ANOS
a) produção e processamento de benzeno;
b) utilização de benzeno como matéria-prima em
sínteses orgânicas e na produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de
óleos vegetais e álcoois;
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
22
d) utilização de produtos que contenham benzeno,
como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e
solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
(destaquei)
Assim, considerando-se que o benzeno é substância que tem comprovado potencial
cancerígeno, que dá direito ao trabalhador a obter o benefício da aposentadoria especial, caso
seja exposto durante vinte e cinco anos a tal composto, tem-se que o pagamento de remuneração
a segurados nessas condições é fato gerador da contribuição lançada.
Relembrando que a própria empresa informou nos PPP ́s dos trabalhadores
incluídos na apuração da base de cálculo a informação relativa à exposição ao benzeno, sendo que
tal documento é utilizado na concessão da aposentadoria especial, conforme as normas
previdenciárias. Nesse sentido, descabe o argumento recursal de que o lançamento seria
improcedente por falta de correspondência entre a concessão do benefício e a exigência de
contribuição para o seu custeio.
Também não se nota, como quer fazer crer a recorrente, qualquer cerceamento ao
direito de defesa do Contribuinte, posto que todas as regras do direito processual tributário foram
observadas, tendo o órgão de primeira instância enfrentado todas as alegações apresentadas na
impugnação.
Cabe mencionar que inexistiu a cobrança do adicional de contribuição ao GILRAT
por presunção, haja vista que o Fisco edificou o lançamento a partir da documentação
apresentada pela empresa, com apresentação dos fundamentos legais aplicáveis à espécie.
Conforme visto, com base nos PPP ́s apresentados na ação fiscal, os quais indicam a
presença do agente cancerígeno benzeno, o Fisco lançou a contribuição para custeio do benefício
da aposentadoria especial decorrente da exposição dos segurados a serviço da empresa autuada à
mencionada substância nociva.
Quanto à qualificação da multa, a Autoridade Autuante deixou claro que a empresa
ao elaborar PPP informando a presença de benzeno no ambiente laboral e, contraditoriamente,
deixar de constar na GFIP tal circunstância, incorreu na conduta de “dificultar que a RFB tome
conhecimento da ocorrência e da inteireza do Fato Gerador através da apresentação de
declarações não condizentes com a realidade”, o que atrai a aplicação do § 1o do artigo 44 da Lei
9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.945 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729246/2019-55
23
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Entretanto, após o lançamento, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, foi incrementado com dois novos incisos: o inciso VI estabeleceu a majoração
da multa de ofício para 100% nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, e o inciso VII estabeleceu a multa de 150% para a mesma hipótese, mas nos
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Considerando que no presente caso não foi comprovada a reincidência, é forçoso
reduzir-se a multa de ofício aplicada para 100% prevista na legislação inovadora porque, por se
tratar de penalidade menos severa, aplica-se o que dispõe a alínea “c” do art.106 do Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as preliminares e dar-lhe parcial provimento para reduzir a
multa de ofício a 100%.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 653
DF CARF MF
Original